Tribunal: TJMT
Processo: 1015258-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015258-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBINSON FERREIRA FRANCISCO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REQUERIDA A APLICAÇÃO DE 60% PARA A POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME, NOS TERMOS DO ART. 112, INCISO VI, DA LEP – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO REINCIDENTE POR CONDENAÇÃO EM CRIME NÃO HEDIONDO OU EQUIPARADO – ALTERAÇÃO DA LEI
13.964/2019
– RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO V, DA LEP – VÁCUO NORMATIVO QUE NÃO PODE SER ENTENDIDO
IN MALEM PARTEM
–

AGRAVO DESPROVIDO
.

A existência do vácuo normativo não pode encerrar em construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, a aplicação do percentual estabelecido no
art. 112, V, da Lei n. 7.210/84, quando o reeducando não for reincidente por condenação em crime hediondo ou equiparado, mas sim, por crime comum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão do juízo de primeiro grau que determinou a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) – 40% (quarenta por cento) – para o cálculo da progressão de regime de
Robinson Ferreira Francisco,
em relação ao processo n. 3806-45.2013.8.11.0086, em que o réu restou condenado pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento da retroatividade benéfica do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, após as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019.

Em síntese, o
Parquet
aduz que houve equívoco interpretativo quanto à nova redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal, que, em seu inciso V, dispõe que a progressão de regime ocorrerá quando o preso tiver cumprido ao menos “
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
”.

Salienta que o reeducando é reincidente genérico e, desse modo, deve ser utilizado o vetor 60% (sessenta por cento), conforme o disposto no art. 112, inciso VII da LEP, apesar da nova redação citar que a referida porcentagem apenas se aplica ao apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Isso porque, a seu sentir, o tratamento igualitário do reeducando primário e do reincidente genérico fere de morte o princípio da proporcionalidade. Além disso, afirma que o aludido dispositivo não traz a expressão, não traz a expressão “reincidente específico”, isto é, não especifica que o percentual nele previsto recairá, única e exclusivamente aos reincidentes específicos.

Em contrarrazões, a Defesa rechaçou as razões postas no recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o provimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, insurge-se o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão do juízo de primeiro grau que determinou a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) – 40% (quarenta por cento) – para o cálculo da progressão de regime em relação a Robinson Ferreira Francisco, em relação ao processo n. 3806-45.2013.8.11.0086, em que o réu restou condenado pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento da retroatividade benéfica do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, após as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A Lei n. 13.964/2019, alterando os parâmetros temporais exigidos para a progressão de regime, positivou no art. 112 da LEP duas regras que subjazem a controvérsia, ora objeto de análise, cujo teor prevê, como tempo de cumprimento mínimo, “
V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
” ou “
VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

Do cotejo da redação das disposições, infere-se que a situação em tela não se amolda aos dispositivos supramencionados. Isso porque, nos autos n. 3806-45.2013.8.11.0086, o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e, a condenação proferida no bojo do processo n. 0003474-20.2009.8.11.0086, refere-se a tráfico em que foi reconhecido, em grau de recurso, o privilégio previsto no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Desse modo, apesar do réu não poder ser considerado primário, visto que possui uma condenação pelo crime de tráfico privilegiado, também não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, aplicar-se, no caso, o percentual estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 7.210/84 (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Como bem explicado em decisão liminar subscrita pelo ilustre Relator Des. Pedro Sakamoto, “
conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos (...) Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (...) faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime.
” (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Rel. Des. Pedro Sakamoto. Julgado em 15.07.2020).

A mesma compreensão foi recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em caráter liminar no âmbito do
habeas corpus
n. 588.852/SP. A propósito, confira-se:

“(...) Dessa forma,
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP
, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).

Por consectário, não sendo o ora agravado reincidente em crime hediondo ou equiparado, deverá ser comprovado, para fins de progressão de regime relativo à condenação contida nos autos n. 0003806-45.2013.8.11.0086, o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta.

Desse modo, há de ser mantida a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) – 40% (quarenta por cento), para o cálculo da progressão de regime de
Robinson Ferreira Francisco
, nos termos da decisão atacada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020